Tribunal: TJDFT
Processo: 0746413-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FIES. AGENTE FINANCEIRO. COBRANÇA DE MENSALIDADES. FIADOR. DÉBITO EM CONTA. EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
1. A autora narra que consta como fiadora no Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Estudantil – FIES, concedido pelo banco (contrato no 359802367). Narra que a instituição financeira apenas oferece à autora a possibilidade de quitar as mensalidades mediante depósito do valor correspondente na conta corrente do afiançado (devedor principal). Mas, a demandante não tem a garantia de que o valor depositado irá quitar especificamente a parcela do FIES em aberto, pois há sempre a possibilidade da existência de saldo negativo na conta corrente, como já ocorreu por diversas vezes.
2. O banco réu interpôs recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo na obrigação de emitir e enviar para o endereço da autora os boletos das mensalidades vencidas, vinculadas ao contrato de financiamento estudantil no 359802367, caso configurado o inadimplemento do devedor principal, sob pena da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; e na obrigação de abster-se de incluir o nome da autora nos cadastros restritivos internos e externos, exceto quando restar inadimplente o pagamento via boleto.
3. O réu suscita preliminar de incompetência do juízo, haja vista que compete à Justiça Federal o julgamento de ações que envolvam interesses da União e suas autarquias (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE). Argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois atua unicamente como instituição financeira concedente dos financiamentos oriundos dos recursos destinados pelo Ministério da Educação.
4. No mérito, aduz que o Banco do Brasil não cometeu nenhuma irregularidade. Observa que não há possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista que depende de ação concorrencial do agente operador do programa (FNDE) para regularizar a situação da parte autora junto ao sistema.
5. O cerne da questão cinge-se à cobrança das prestações devidas, perpetrada pela instituição bancária, que atua na qualidade de agente financeiro, não guardando relação com o mérito do programa FIES. Assim, desnecessário que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ocupe o polo passivo da lide. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
6. Outrossim, o Banco do Brasil, na condição de agente financeiro do FIES, detém legitimidade passiva para figurar em demandas que envolvem a cobrança de mensalidades do referido contrato, conforme dispõe o artigo 5o, §1o, da Lei no 10.260/2001. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Pelo contrato de fiança, a autora garantiu satisfazer ao banco credor a obrigação assumida pelo devedor principal, atinente ao crédito para financiamento estudantil (ID no 15163575).
8. Nesse contexto, a demandante não pode ser compelida a garantir dívida além do limite da obrigação afiançada. Portanto, é justo e equânime que sejam emitidos boletos bancários em seu favor para oportunizar a quitação das parcelas do financiamento estudantil, objeto da fiança, de modo a evitar que a requerente custeie não só a obrigação principal, como também o saldo devedor da conta do correntista, dívida a que não se obrigou (vedação de interpretação extensiva, art. 819 do Código Civil).
9. O réu, na qualidade de agente financeiro, está autorizado a conceder financiamentos com recursos do FIES, pactuar condições especiais de amortização ou alongamento excepcional de prazos para os estudantes inadimplentes, receber parcelas mensais referentes aos gastos operacionais, promover a cobrança administrativa das parcelas vencidas e adotar as medidas cabíveis com vistas à recuperação das parcelas em atraso, além de suspender o financiamento até a comprovação da restauração da adimplência (art. 3o, §2o; art. 5-A, §1o; art. 5o-C, §1o; e art. 6o, todos da Lei no 10.260/2001).
10. Ademais, o art. 15-G da Lei no 10.260/2001, dispõe que as condições de concessão do financiamento ao estudante serão definidas entre o agente financeiro operador do crédito, a instituição de ensino superior e o estudante, obedecidos os critérios estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional.
11. Ante o exposto, percebe-se que o requerido possui amparo normativo e não terá qualquer dificuldade operacional para proceder à simples emissão de boletos bancários para quitação de parcelas do crédito estudantil.
12. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, improvido.
14. Condenado o réu, integralmente vencido, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.